Tribunal: TJMT
Processo: 1025555-48.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025555-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), EDSON OLIVEIRA MARQUES - CPF: 390.651.032-87 (PACIENTE), MARTA APARECIDA MARQUES - CPF: 665.539.032-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TORTURA PSICOLÓGICA EM CONTEXTO DE RELAÇÃO DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINARES.
ALEGADA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE.
VÍCIO SUPERADO PELA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA.
AVENTADA NULIDADE DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO MINISTERIAL
. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA PARA ANÁLISE INICIAL. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO NA LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
SUSTENTADA A ATIPICIDADE E PRESCRIÇÃO DE PARTE DAS CONDUTAS.
VIA INADEQUADA. CRIME PERMANENTE.
AVENTADA A DESPROPORCIONALIDADE DA
PRISÃO E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA.
EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO.
INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA OFERECIDA. PENA MÁXIMA DO DELITO SUPERIOR A 4 ANOS.
AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE.
INSUBSISTÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA
S. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 7 de julho de 2025, pela suposta prática do crime de tortura psicológica (art. 1º, II, da Lei 9.455/97) no âmbito de violência doméstica e familiar. A defesa busca a revogação da custódia, alegando a ocorrência de diversas nulidades e a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

II. Questão em discussão:

As questões em discussão consistem em saber se: (I) a prisão em flagrante é ilegal e se tal vício macula a custódia preventiva; (II) a decisão que converteu o flagrante em preventiva é nula por ter sido proferida por juízo incompetente e sem requerimento do Ministério Público; (III) parte das condutas imputadas estaria prescrita ou seria atípica; (IV) a prisão é desproporcional, considerando a pena em perspectiva e o princípio da presunção de inocência; (V) há constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial; (VI) a custódia carece de contemporaneidade e fundamentação idônea; e (VII) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

III. Razões de decidir:

3. Eventuais irregularidades ocorridas na prisão em flagrante consideram-se superadas com a superveniência do decreto de prisão preventiva, que constitui novo título judicial a embasar a segregação cautelar. Ademais, a perseguição da vítima pelo agressor até a delegacia caracteriza a permanência do crime de violência psicológica, legitimando a situação de flagrância.

4.
O juízo que realizou a audiência de custódia era competente para analisar a legalidade da prisão e decretar a medida cautelar, conforme o art. 310 do CPP, ainda que os fatos tenham ocorrido em outra comarca. A decretação não ocorreu de ofício, pois houve representação da autoridade policial. Adicionalmente, o art. 20 da Lei Maria da Penha, norma especial, autoriza a decretação da prisão preventiva pelo juiz em casos de violência doméstica, independentemente de requerimento.

5. A via estreita do
Habeas Corpus
não é adequada para a análise aprofundada de teses de prescrição e atipicidade, que demandam revolvimento fático-probatório. Tratando-se de imputação de crime permanente (tortura psicológica), cuja consumação se protrai no tempo, não há que se falar, em análise preliminar,
de

alegada
prescrição.

6. A custódia cautelar não é desproporcional, pois o crime imputado tem pena máxima de 8 (oito) anos de reclusão, superando o patamar do art. 313, I, do CPP.

7.
A medida está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração,
além da
conveniência da instrução criminal,
visando
assegurar a integridade física e psíquica da vítima, que demonstrou grande temor e precisou ser acolhida em casa de amparo.

8
.
A alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial fica superada com o oferecimento e recebimento da denúncia.

9
. A contemporaneidade da medida cautelar refere-se à atualidade dos motivos que a justificam (
periculum
libertatis
), e não à data dos fatos, requisito preenchido em razão da natureza permanente do delito, cuja prática se estendeu até o momento da prisão.

10
. A gravidade concreta do delito e o risco real à integridade física e psíquica da vítima demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para acautelar o meio social.

11.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia quando presentes os seus requisitos legais, assim como a medida não ofende o princípio da presunção de inocência se amparada em elementos concretos.

IV. Dispositivo e tese:

ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento:

"1. Eventuais irregularidades da prisão em flagrante ficam superadas com a sua conversão em prisão preventiva, que constitui novo título judicial para a segregação."

"2.
Havendo representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva, fica afastada a alegação de atuação de ofício do magistrado.
"

"3. O oferecimento e recebimento da denúncia superam a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial."

"4. A contemporaneidade exigida para a decretação da prisão preventiva diz respeito à atualidade dos motivos que a justificam, e não à data em que os fatos foram praticados, requisito que se considera preenchido em caso de crime permanente."

"5. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, e a necessidade de garantir a integridade da vítima são fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar e para afastar a aplicação de medidas cautelares diversas."

"6. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal."

"7. A prisão preventiva fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos não viola o princípio da presunção de inocência."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal,
arts
. 10, 302, 310, 312, 313, I, 319 e 564, I. Código Penal,
arts
. 109 e 147-B. Lei n. 9.455/1997 (Lei de Tortura), art. 1º, II. Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 20.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF,
AgR
no HC n. 192.519/BA, Relatora Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 15/dezembro/2020.

STJ,
AgRg
no RHC n. 176.206/PE, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29/05/2023.

STJ, HC n. 369976/MG.

STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021,
DJe
de 14/4/2021.

TJMT, N.U 1024933-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025.

Enunciado n. 27/TCCR/TJMT.

Enunciado 51 do FONAVID.

Enunciado 22 do
Fonavid
.

Enunciado Criminal n. 43/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
Habeas Corpus
”, com pedido liminar, impetrado por Sérgio Antônio de Oliveira e
Welton
Alves de Oliveira, em favor de
EDSON OLIVEIRA MARQUES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Cotriguaçu/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva,
encontrando-se preso desde 7 de julho de 2025
, pela suposta prática do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal c/c a Lei 11.340/2006).

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) inexistência de flagrante delito, com parecer favorável do Ministério Público pelo relaxamento da prisão na audiência de custódia; b) nulidade da conversão da prisão em preventiva, por ter sido decretada por juízo incompetente e sem requerimento do Ministério Público; c) atipicidade e prescrição de grande parte das imputações, além de se tratarem de crimes de ação penal privada ou condicionada à representação; d) desproporcionalidade da prisão, pois a pena máxima dos delitos não ultrapassa 4 anos; e) excesso de prazo na conclusão do inquérito policial; f) ausência de fatos contemporâneos e de fundamentação idônea para a custódia, visto que a vítima já se encontra em casa de amparo e sob medidas protetivas; g) a prisão cautelar é mais gravosa que eventual condenação, sendo suficientes as medidas cautelares diversas.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O
pedido de liminar
foi
indeferido
, por meio da decisão proferida em 1º de agosto de 2025 (id. 304116895).

A
autoridade coatora prestou as informações
requisitadas (id. 304642859).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela
denegação
da ordem (id. 309770870)

É o relatório.

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
EDSON OLIVEIRA MARQUES
, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante n. 1013112-36.2025.8.11.0042 que a autoridade apontada como coatora manteve a prisão preventiva do paciente, anteriormente convertida em audiência de custódia, sob o fundamento da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Vejamos o excerto da decisão que converteu o flagrante em preventiva, cujos fundamentos foram posteriormente ratificados pelo juízo
apontado como
coator (Id. 200144998):

“
Nesse ponto, embora a defesa e o representante ministerial apontem a necessidade do relaxamento da prisão, como bem salientado pela autoridade policial ao ID n. 200026414, a violência psicológica trata-se de crime permanente, cometido durante 31 anos, inclusive, na data de ontem, conforme todos os documentos carreados nos autos, notadamente o depoimento da vítima.

Há que se consignar, ainda, que a Lei 13.964/2019 alterou o artigo 311 do Código de Processo Penal, não mais admitindo a decretação da prisão preventiva pelo magistrado de ofício.

Todavia, o artigo 20 da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) continua estabelecendo parâmetros em casos de prisão preventiva, a qual necessita de um determinado protagonismo na autuação do magistrado.

(...)

Não bastasse isso, o Enunciado 22 do
Fonavid
dispõe expressamente que: “decretação da prisão preventiva, ainda que decorrente da conversão da prisão em flagrante independe de prévia manifestação do Ministério Público.”.

(...)
Pois bem, a prisão preventiva prevista na Lei Maria da Penha está disciplinada no seu artigo 20, o enunciado 51 do
Fonavid
, aclarou as
diverg
ê
ncias

anteriormente
salientadas ao estabelecer que: “O art. 20 da LMP não foi revogado tacitamente pelas modificações do CPP, ante o princípio da especialidade. (Aprovado no XI FONAVID – São Paulo (SP))”. A referida prisão preventiva prevista na Lei 11.340/06 possui especificidades que a distingue daquela disciplinada no Código de Processo Penal.

In
casu
, ressai das declarações prestadas nos autos a seguinte narrativa:

“marta aparecida marques, procurou uma delegacia para relatar anos de violência e agressões por parte de seu marido, Edson oliveira marques, com quem foi casada por 31 anos. o relacionamento sempre foi conturbado, marcado por agressões físicas e verbais, controle, ameaças e trabalhos braçais forçados na zona rural em Cotriguaçu, mato grosso. suas filhas, Valéria e Estácio, também sofreram agressões e se mudaram de casa devido ao clima de violência. em 2010, marta se separou temporariamente do marido. desde que voltaram, as ameaças e agressões pioraram, incluindo episódios de ofensas graves e agressões físicas, como empurrões e tentativa de asfixia com
pisão
no pescoço, além de ameaças de morte. marta tentou várias vezes se separar, mas o medo e as ameaças impediram, culminando em episódios de violência física e ameaças de homicídio, assim como episódios de humilhação e agressão verbal. compareceu a esta especializada o suspeito Edson oliveira marques, para ir atrás de sua esposa, marta aparecida marques. o suspeito e a vítima estavam no supermercado atacadão, e a vítima fugiu do suspeito para registrar a ocorrência. a vítima relatou em sua oitiva diversos episódios de violência psicológica, com o suspeito realizando ameaças contra
a mesma
, cometendo injúrias e quebrando objetos da casa, o que é perpetrado até os dias de hoje. foi dada a voz de prisão em flagrante ao suspeito Edson
O
liveira
M
arques pela autoridade delegada Judá
M
aali

P
inheiros
M
arcondes devido
à
esse fato.”

Ora, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que está presente o requisito objetivo da prisão cautelar, que é o fumus
comissi
delicti, pois o crime em questão é de mera conduta e prescinde da materialidade, além de que há indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares.

E, no caso em exame, conclui-se que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pelo modo de execução, voltado contra sua própria companheira, revela o alto grau de periculosidade do suspeito. Isso é demonstrado pelo depoimento da vítima, feito com requintes de detalhes, demonstrando toda uma vida de violências, d’onde surgiu forte temor em relação a eventual reaproximação com o
flagranteado
.

Pasmem, ela fingiu passar mal, para ir ao banheiro do supermercado e, assim, conseguir empreender fuga de seu algoz, indo buscar proteção junto à autoridade policial. A narrativa da vítima é digna de novela de terror, mas, lógico, estará
a
mercê das alegações do suposto ameaçador, no momento propício, em homenagem à ampla defesa. Mas, agora, o instante é de proteger a parte vulnerável.

Contudo, além de causar prejuízo à ordem pública, a liberdade, neste instante, do indiciado coloca em risco a própria instrução processual, eis que, do teor da declaração, exsurge o temor da vítima ao ser ameaçada, podendo, inclusive, para não sofrer represarias, modificar o teor de seu depoimento, alterando provas objeto da investigação, caso o indiciado a procure.

Isso, pois, do depoimento colacionado ao ID 200026418, fls. 8, extrai-se que a vítima detalhou as agressões sofridas durante todo o período em que conviveu com o custodiado, ou seja, desde o ano de 1994, dentre agressões físicas e psicológicas, além de diversas ameaças.

(...)
De todo exposto, não há como acolher o pedido de liberdade provisória, manejado pela defesa, eis que, ao contrário, estão presentes os requisitos de admissibilidade da tutela cautelar penal e, assim, a prisão em flagrante deve ser convertida em prisão preventiva.
”

A
o manter a custódia, a autoridade coatora, já na Comarca de Cotriguaçu, rechaçou as teses defensivas, reforçando a necessidade da medida extrema (Id. 201583024).

“Da análise detida dos autos, em que pesem as alegações da defesa, o caso é de indeferimento dos pedidos de revogação da prisão preventiva do segregado e/ou relaxamento da sua segregação em flagrante.

Isto porque:

a. não há que se falar em inexistência de justa causa para a decretação da prisão preventiva do segregado, vez que a decisão que ordenou a segregação baseou-se detalhadamente nos elementos fáticos e jurídicos, acostados ao auto de prisão em flagrante, para sustentar a prisão referida, especialmente no depoimento da vítima, que foi minucioso e, por si só, justifica a ordem
segregatória
, em razão da riqueza de detalhes quanto aos supostos crimes cometidos pelo segregado em seu desfavor por mais de três décadas;

Frise-se que a conversão da segregação em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública e na gravidade dos fatos e com suficiência de indícios de autoria e materialidade.

b. o juízo que decretou a prisão preventiva não era absolutamente incompetente para tanto, pois foi o responsável pela análise do flagrante e pela custódia do segregado, a qual presidiu e, no momento oportuno e imediato após a prisão, converteu a segregação em flagrante em preventiva;

c. improcede a alegação defensiva de que a segregação foi ordenada com base na gravidade abstrata dos delitos ou em fatos antigos, vez que a ordem
segregatória
enfatizou que, apesar dos fatos datarem de muitos anos, também teriam ocorrido um dia antes da prisão em flagrante do segregado, quando a vítima literalmente fugira deste, na oportunidade em que estavam em um supermercado;

d. o fato de a vítima encontrar-se acolhida em casa de amparo e protegida por medidas protetivas de urgência não afasta a necessidade da prisão do segregado, justamente para proteção e incolumidade daquela, a fim de que especialmente consiga retornam ao lar conjuga
l
, vez que se encontrava protegida contra o segregado;

e. as alegações de que os supostos crimes carecem de elementos probatórios mínimos, não deixaram vestígios, não possuem testemunhas e não indicam risco atual também não ensejam, sozinhos ou aliados aos demais elementos arguidos pela defesa, na revogação do decreto
segregatório
do segregado, frente aos robustos argumentos elencados na ordem de prisão e acima transcritos;

f. o segregado foi preso em flagrante não
por que
“apenas foi à delegacia em busca de informações de sua esposa, não havendo qualquer indicação de fatos típicos ocorridos nesta jurisdição”, como alegado pela defesa, mas sim porque supostamente acabara de cometer diversos delitos em desfavor da vítima, inclusive crimes permanentes;

g. como bem sustentado pelo Ministério Público, dada a gravidade concreta dos fatos, a longa duração da violência psicológica, o temor da vítima e a necessidade de assegurar sua integridade psíquica, não se mostra recomendável a concessão de liberdade provisória, ainda que com medidas cautelares; ainda, a substituição da ordem
segregatória
por medidas diversas não garantiria, no presente momento, a eficácia da tutela cautelar, sendo necessária a prisão para interromper o ciclo de violência e garantir a efetividade da Lei Maria da Penha.

h. é consentâneo que eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais. Neste sentido:

A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ,
AgRg
no RHC n. 176.206/PE, rel.
Min.

Ribeiro
Dantas, j. 29/05/2023).

i.
por conseguinte neste momento processual, por cautela, especialmente para que seja feita uma instrução processual imparcial e a fim de que, em juízo, analise-se a autoria e materialidade dos fatos, é imprescindível a continuidade da prisão preventiva;

j. ainda, subsiste a imperiosidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública, vez que estas estão acobertadas pela atualidade e não houve qualquer alteração no contexto fático e/ou a ocorrência de qualquer fato superveniente que altere as condições que ensejaram a decretação das prisões preventivas;

k. no mais, não pode o Poder Público omitir-se em situações gravíssimas como a do caso em análise, eis que tal feita ocasionaria descrédito das autoridades constituídas, além de demonstrar descaso e impunidade para com os valores e preocupações sociais, dando margem assim à que o poder paralelo encontre o ambiente propício ao seu desenvolvimento, fator que na atualidade se busca combater veementemente;

l. pelos mesmos fundamentos, restou evidente que a aplicação de qualquer uma das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319, CPP revela-se insuficiente, em face da ineficácia de fiscalização pelo Estado por absoluta insuficiência de meios e, ainda, pelos fundamentos acima esposados, demonstrando que soltos, poderão voltar a delinquir e, além disso, com mais gravidade
...”

DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO

A defesa sustenta que o paciente foi preso em flagrante de forma ilegal, pois não estaria caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal, tendo em vista que os fatos narrados como motivadores da prisão ocorreram horas antes do registro da ocorrência, não havendo qualquer ato contínuo de perseguição, detenção ou flagrância.

O pedido não merece acolhimento.

Conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 27/TCCR/TJMT,
"as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva."

No caso em análise, ainda que se pudesse questionar a legalidade da prisão em flagrante, esta foi devidamente convertida em preventiva pelo juízo competente, o que torna superada qualquer discussão acerca da regularidade do flagrante.

Ademais, conforme se depreende dos autos, o paciente foi preso quando compareceu à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher em Cuiabá/MT, após sua esposa ter se dirigido ao local para registrar ocorrência.

A narrativa dos fatos indica que a vítima, aproveitando-se de um momento em que estava com o paciente em um supermercado n
est
a c
apital
, fingiu passar mal para ir ao banheiro e, de lá, pediu um táxi escondido para conseguir ir até a delegacia e registrar a ocorrência. Posteriormente, o paciente, ao perceber o desaparecimento da esposa, dirigiu-se à delegacia, onde acabou sendo preso.

Tal conduta do paciente, de
perseguir a vítima até a delegacia, demonstra a contemporaneidade e a permanência do crime de violência psicológica
, caracterizando situação de flagrância, nos termos do art. 302 do CPP.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante.

DA ALEGADA NULIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO
EM FLAGRANTE EM
PREVENTIVA

A defesa alega que a prisão preventiva foi decretada por juízo absolutamente incompetente e sem prévio requerimento do Ministério Público, o que tornaria nula a decisão, nos termos do art. 564, I, do CPP.

O pedido não merece acolhimento.

Embora os fatos narrados tenham ocorrido predominantemente na Comarca de Cotriguaçu/MT, a prisão em flagrante foi realizada em Cuiabá/MT, razão pela qual o paciente foi apresentado para audiência de custódia no fórum local
(Cuiabá - MT)
para verificação da legalidade do ato.

Nesse contexto, o juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá/MT era competente para analisar a legalidade da prisão em flagrante e, se fosse o caso, convertê-la em preventiva, conforme dispõe o art. 310 do CPP. Após essa análise inicial, os autos foram corretamente remetidos à Comarca de Cotriguaçu/MT, onde os fatos efetivamente ocorreram.

Quanto à
alegação de que a prisão preventiva foi decretada sem prévio requerimento do Ministério Público
, verifico que, embora o Promotor de Justiça presente na audiência de custódia não tenha representado pela decretação da prisão preventiva,
houve representação por parte da Autoridade Policial
,
conforme previsto o artigo 311 do Código de Processo Penal,
(
Lei 13.964/2019
-
Pacote Anticrime),

“in
verbis
”
:
“
pugno pela
conversão do A.
P.FD
em PRISÃO PREVENTIVA
para se precatar a ordem Pública, cessar a reiteração criminosa e ante a gravidade dos fatos; e assegurar a aplicação da lei penal

(risco de evasão do distrito da culpa)” (id.
303380380)
,
situação que
afasta a alegação de que a custódia foi decretada de ofício.

Ademais, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, o art. 20 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) estabelece que
"em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policia
l
".

Nesse sentido, o Enunciado 51 do FONAVID esclarece que
"O art. 20 da LMP não foi revogado tacitamente pelas modificações do CPP, ante o princípio da especialidade"
, o que reforça a legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Em casos tais, esse é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“
(...)

A decretação da prisão preventiva ocorreu por
provocação da autoridade policial
, não configurando atuação de ofício do juízo,
ainda que o Ministério Público tenha se manifestado por medidas cautelares.

(...)

2
.
A prisão preventiva pode ser decretada por provocação da autoridade policial
, mesmo que o Ministério Público se manifeste por medidas cautelares diversas, desde que haja motivação idônea."
(N.U 1024933-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
publicado
no DJE 05/09/2025)
.

Portanto, não há que se falar em nulidade da conversão da prisão preventiva por incompetência do juízo ou por ausência de requerimento do Ministério Público.

DA ALEGADA PRESCRIÇÃO E ATIPICIDADE DE PARTE DOS FATOS IMPUTADOS

A defesa sustenta que grande parte das condutas imputadas ao paciente refere-se a fatos ocorridos entre os anos de 2010 e 2020, estando prescritas nos termos do art. 109 do CP, sobretudo porque se
tratam
de infrações de menor potencial ofensivo (injúria, vias de fato, ameaça).

Alega, ainda, que outras condutas são crimes de ação penal privada ou pública condicionada à representação, e que a própria vítima declarou em juízo que não deseja representar criminalmente em relação a diversos fatos.

O pedido não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a análise de prescrição e atipicidade de condutas demanda amplo revolvimento probatório, o que não é compatível com a via estreita do
habeas corpus
, que se limita à análise de ilegalidade manifesta.

Ademais, conforme se depreende dos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente o crime de tortura psicológica (art. 1º, II, da Lei 9.455/97), com as implicações da Lei nº 11.340/2006, que foi recebida em 04/08/2025. Trata-se de crime com pena máxima de 8 anos de reclusão, portanto, acima do limite de 4 anos previsto no art. 313, I, do CPP para decretação da prisão preventiva.

Quanto à
alegação de que parte dos fatos estaria prescrita
, é importante ressaltar que, segundo a denúncia, o paciente submeteu a vítima a intenso sofrimento mental como forma de aplicar castigo pessoal e como medida de caráter preventivo, em condutas que se estenderam de 1994 até 2025, caracterizando um crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo.

Nesse contexto, ainda que alguns fatos isolados possam estar prescritos ou sejam de ação penal privada ou condicionada à representação, o conjunto probatório indica a prática de um crime permanente de tortura psicológica, cuja consumação se estendeu até a data da prisão do paciente, afastando a alegação de prescrição.

Portanto, não há que se falar em prescrição ou atipicidade dos fatos imputados ao paciente, ao menos nesta fase processual e na via estreita do
habeas corpus
.

DA ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO
E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
.

A defesa alega que a manutenção da prisão cautelar do paciente representa clara violação à presunção de inocência, ao passo que
opera verdadeira
antecipação de cumprimento de pena, pois os delitos imputados ao paciente são, em sua maioria, punidos com penas inferiores a 2 anos, e mesmo na hipótese de condenação, o paciente não seria submetido a regime prisional fechado ou semiaberto.

O pedido não merece acolhimento.

Conforme já mencionado, o paciente foi denunciado pela prática do crime de tortura psicológica (art. 1º, II, da Lei 9.455/97), com as implicações da Lei nº 11.340/2006, cuja pena máxima é de 8 anos de reclusão, portanto, acima do limite de 4 anos previsto no art. 313, I, do CPP para decretação da prisão preventiva.

Ademais, a prisão preventiva não tem caráter de antecipação de pena, mas sim de medida cautelar destinada a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

No caso em análise, a prisão preventiva foi decretada com base na necessidade de
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta da conduta e do
risco de reiteração delitiva
, bem como
,
para assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

Ademais, a prisão se faz necessária por
conveniência da instrução criminal
, como bem ressaltado pelas instâncias ordinárias.

A vítima, após 31 anos de subjug
ação
, demonstrou temor concreto, tanto que
optou por ser encaminhada a uma casa de amparo, não retornando ao seu lar
,
como bem destacado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão,
"o fato de a vítima encontrar-se acolhida em casa de amparo e protegida por medidas protetivas de urgência não afastam a necessidade da prisão do segregado, justamente para proteção e incolumidade daquela, a fim de que, especialmente, consiga retornar ao lar conjugal, vez que se encontrava protegida contra o segregado".

A gravidade concreta da conduta é evidenciada pelo
modus operandi
empregado, que revela alto grau de periculosidade do agente.

A liberdade do paciente, neste momento, representaria um risco real e iminente de coação, intimidação ou mesmo de represálias, o que poderia comprometer a colheita isenta e segura da prova testemunhal, essencial para a elucidação de crimes desta natureza, que frequentemente ocorrem na clandestinidade.

Nesse contexto, a prisão preventiva mostra-se proporcional à gravidade do crime imputado e necessária para
garantir a ordem pública
e a

conveniência da instrução criminal,
bem como
,
a
integridade física e psíquica da vítima, não havendo que se falar em desproporcionalidade da medida.

DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL

A defesa alega que, apesar do paciente estar preso desde 07/07/2025, o inquérito policial ainda não foi concluído, o que evidencia excesso de prazo injustificável nos termos do art. 10 do CPP e configura constrangimento ilegal.

O pedido não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, o Ministério Público já ofereceu denúncia contra o paciente, imputando-lhe o crime de tortura psicológica (art. 1º, II, da Lei 9.455/97), com as implicações da Lei nº 11.340/2006, que foi recebida em 04/08/2025.

Portanto, com o oferecimento da denúncia e seu recebimento pelo juízo competente,
resta superada a alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial
, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por esse motivo.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FATOS CONTEMPORÂNEOS

A defesa sustenta que a custódia cautelar não pode ser mantida com base na gravidade abstrata dos delitos ou em fatos antigos que, embora lamentáveis, não apresentam atualidade nem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

O pedido não merece acolhimento.

Em que pese o impetrante arguir a
falta de contemporaneidade
entre os fatos e a prisão preventiva, esclarece-se que o artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal, dispõe acerca da necessidade de atualidade da medida segregatícia em face de seus motivos ensejadores, o que não se confunde com a data em que os delitos foram praticados.

Ou seja,
“é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos”
(STF,
AgR
no HC n. 192.519/BA, Relator Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 15/dezembro/2020).

Na espécie, registra-se que, além de estar demonstrado o “
periculum
libertatis
”
, conforme exposto anteriormente,
é importante ressaltar que, segundo a denúncia, o paciente submeteu a vítima a intenso sofrimento mental como forma de aplicar castigo pessoal e como medida de caráter preventivo, em condutas que se estenderam de 1994 até 2025, caracterizando um crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo.

Nesse contexto, ainda que alguns fatos isolados sejam antigos, o conjunto probatório indica a prática de um crime permanente de tortura psicológica, cuja consumação se estendeu até a data da prisão do paciente, afastando a alegação de ausência de fatos contemporâneos.

Portanto, não há que se falar em ausência de fatos contemporâneos ou fundamentação inidônea para a manutenção da prisão preventiva.

DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

A defesa alega que, ainda que se entenda pela manutenção da persecução penal, a segregação cautelar mostra-se desproporcional e substituível pelas medidas previstas no art. 319 do CPP, a exemplo de proibição de contato com a vítima, proibição de frequentar determinados locais e comparecimento periódico em juízo.

O pedido não merece acolhimento.

O
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
:

"mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes"
(STJ, HC n. 369976/MG).

Portanto, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva.

Outrossim, embora o impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui
predicados pessoais

favoráveis
, a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43, no sentido de que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Ressalte-se ainda que
“a imposição da constrição processual em
nada fere o princípio da presunção de inocência
quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes”
[...] (STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021,
DJe
de 14/4/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva do paciente
EDSON OLIVEIRA MARQUES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025